Tribunal: STJ
Processo: 0097167-43.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906800 - RJ
(2025/0126708-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630
RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : FLAVIO ASSAID SFAIR DA COSTA ROCHA
LUIS FELIPE FERREIRA MARTINS
EMENTA
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/02/2026
02/03/2026,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54639663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:32
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d451f18-b4d2-4c2b-be13-f744a13520d3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906800 - RJ (2025
/0126708-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417

FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937

DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630

RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : FLAVIO ASSAID SFAIR DA COSTA ROCHA

LUIS FELIPE FERREIRA MARTINS
EMENTA
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
opõe embargos de declaração contra o acórdão
DROGARIAS PACHECO S/A
proferido em sede de agravo interno no agravo em recurso especial que, por
unanimidade, negou-lhe provimento (fls. 555/559e), cuja ementa transcrevo:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
CONTRA
JULGAMENTO
COLEGIADO.
MATÉRIA DISCUTIDA NOS DECLARATÓRIOS QUE COINCIDE COM O
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE
INSTÂNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
281/STF.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
Documento eletrônico VDA53153703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:04
Código de Controle do Documento: dc2d5aa2-914e-4cff-8580-549ff471ab39

APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO ESTATUTO PROCESSUAL
ART. 1.021,
CIVIL. DESCABIMENTO.
I – O recurso especial interposto contra decisão singular do Relator do
recurso é incabível, porquanto não restou exaurida a instância ordinária,
incidindo na espécie a Súmula 281/STF: É inadmissível o recurso
extraordinário quando couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da
.
decisão impugnada
II – O julgamento monocrático dos embargos de declaração, embora opostos
contra acórdão, não dispensa a interposição de agravo regimental perante a
Corte de origem a fim de exaurir a instância ordinária, quando a matéria
trazida no recurso especial coincide com aquela decidida nos aclaratórios.
Precedente da Corte Especial.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.

Sustenta, em síntese, que o acórdão padece de erro de premissa fática,
porquanto necessário o pronunciamento acerca da aplicabilidade da Súmula n. 281/STF,
porquanto demonstrado que o acórdão proferido pelo colegiado da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro teria tratado sobre o mérito,
de modo que a parte poderia, desde a publicação do acórdão em questão, interpor
recurso especial. Contudo, para que fossem sanados vícios que pudessem macular a
melhor resolução do tema, a parte seguiu pela via dos embargos de declaração, que teria
sido julgado monocraticamente, haja vista que os embargos de declaração, ainda que
rejeitados, não constituem novo mérito capaz de exigir o exaurimento da instância, logo,
a discussão de mérito reside no acórdão anterior, que julgou a apelação, especialmente
quando os embargos de declaração se dedicam, além de apontar os vícios a serem
sanados, ao prequestionamento ficto da matéria (fls. 565/572e).
Impugnação do
à fl. 581e.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Sustenta a Embargante que há erro material a ser corrigido, nos termos do
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA53153703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:04
Código de Controle do Documento: dc2d5aa2-914e-4cff-8580-549ff471ab39

Consoante o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a oposição
art. 1.022
de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
No caso, a Embargante aponta que o acórdão padece de erro de premissa
fática, porquanto necessário o pronunciamento acerca da aplicabilidade da
porquanto demonstrado que o acórdão proferido pelo colegiado da
Súmula n. 281/STF,
2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro teria
tratado sobre o mérito, de modo que a parte poderia, desde a publicação do acórdão em
questão, interpor recurso especial. Contudo, para que fossem sanados vícios que
pudessem macular a melhor resolução do tema, a parte seguiu pela via dos embargos de
declaração, que teria sido julgado monocraticamente, haja vista que os embargos de
declaração, ainda que rejeitados, não constituem novo mérito capaz de exigir o
exaurimento da instância, logo, a discussão de mérito reside no acórdão anterior, que
julgou a apelação, especialmente quando os embargos de declaração se dedicam, além
de apontar os vícios a serem sanados, ao prequestionamento ficto da matéria.
Entretanto, em relação ao vício alegado, não lhe assiste razão.
Conforme consignado no acórdão embargado (fls. 555/559e) e na decisão que
o antecedeu (fls. 514/515e), o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de ser
cabível o Agravo Interno perante o tribunal , em obediência à previsão do
do a
art. 1.021
quo Código de Processo Civil, para que haja o exaurimento da instância ordinária, em
casos como o presente, no qual as alegações trazidas no recurso especial coincidem
com as alegadas quando da oposição dos aclaratórios.
Com efeito, depreende-se da leitura do acórdão que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios uma
vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
Corte
art. 1.022
v.g.
Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl no
REsp n. 1.745.723/RJ,
AgInt no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
AREsp n. 2.124.543/RJ,
Assim, não verifico, no caso, a existência de vício a ensejar a declaração do
julgado ou sua revisão mediante embargos de declaração.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade ou
erro material do julgado.
Isto posto,
.
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA53153703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:04
Código de Controle do Documento: dc2d5aa2-914e-4cff-8580-549ff471ab39

Documento eletrônico VDA53153703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:04
Código de Controle do Documento: dc2d5aa2-914e-4cff-8580-549ff471ab39

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.906.800 / RJ
Número Registro: 2025/0126708-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00971674320228190001
02793353820078190001
202524501189
2793353820078190001
971674320228190001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630
RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : FLAVIO ASSAID SFAIR DA COSTA ROCHA
LUIS FELIPE FERREIRA MARTINS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630
RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
Documento eletrônico VDA54620724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:03:37
Código de Controle do Documento: 8d079d42-89e6-4e0b-a18b-4b465f0bc434

EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : FLAVIO ASSAID SFAIR DA COSTA ROCHA
LUIS FELIPE FERREIRA MARTINS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:03:37
Código de Controle do Documento: 8d079d42-89e6-4e0b-a18b-4b465f0bc434